Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-28.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL (ROUBO MAJORADO) COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa visando a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença para substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Sustenta a inexistência de dano irreparável com o início do cumprimento da medida e a adequação de medidas menos gravosas em razão da confissão do apelante e de suas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo nos termos do artigo 215 do ECA; e, (ii) verificar se é cabível a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por medida mais branda, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso contra medida socioeducativa exige prova de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, nos termos do artigo 215 do ECA. Caso não haja comprovação de prejuízo concreto decorrente do cumprimento da medida de semiliberdade, não deve ser concedido o efeito suspensivo.

4. A medida socioeducativa tem caráter pedagógico e busca a ressocialização do adolescente, não se aplicando o critério trifásico do processo penal para sua fixação, de modo que a confissão do apelante não é elemento determinante para a escolha da medida.

5. Caso reste comprovado que o apelante cometeu o crime com violência ou grave ameaça e possui extensa passagem pela Vara de Infância e Juventude, tendo sido aplicada remissão cumulada com a medida de liberdade assistida, não há falar em aplicação de medida socioeducativa diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, § 1o, e 215.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1952978, 0704835-42.2024.8.07.0013, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/12/2024, DJe 13/12/2024.
· TJDFT, Acórdão 1688518, 0708321-52.2021.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/04/2023, DJe 04/05/2023.